Tribunal: TJDFT
Processo: 0700056-15.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700056-15.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO DA SILVA ARAUJO, MARCOS ANTONIO NUNES DE GOUVEIA AGRAVADO: EMERSON ANTONIO BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal e de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LUCIANO DA SILVA ARAÚJO e MARCOS ANTONIO NUNES DE GOUVEIA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos da ação de procedimento comum no 0721986-05.2025.8.07.0007, que determinou a apresentação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em meio eletrônico (CRLV-e) como condição para o regular prosseguimento do feito. Sustentam os agravantes, em síntese, que a exigência imposta pelo Juízo de origem inviabiliza o exercício do direito de ação e compromete o acesso à tutela jurisdicional, notadamente porque o mérito da demanda ainda não foi apreciado, sendo prematura a imposição de requisito que, na prática, obsta o desenvolvimento regular do processo. Requerem, liminarmente, a concessão de tutela de urgência e de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão recorrida, permitindo o regular prosseguimento dos autos, inclusive com eventual citação da parte agravada, até o julgamento definitivo do presente agravo. É o relatório. Decido. O pedido formulado no presente recurso consiste na concessão de tutela de urgência recursal, cumulada com a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com o objetivo de suspender a eficácia da decisão interlocutória impugnada até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No âmbito específico do agravo de instrumento, o artigo 1.019, inciso I, do mesmo diploma legal, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou a conceder, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes tais requisitos. Cumpre destacar, desde logo, que o pedido de prosseguimento do processo originário sem a exigência de emissão do CRLV-e, formulado a título de tutela de urgência, e o pedido de suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito do agravo, consubstancia, em essência, um único pedido: o de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, voltado a neutralizar, ainda que provisoriamente, os efeitos da decisão impugnada. No caso concreto, em juízo de cognição sumária, verifica-se a presença da probabilidade do direito invocado. Vejamos. No que concerne à legitimidade das partes, é firme o entendimento de que, à luz da Teoria da asserção, a análise das condições da ação deve ser realizada a partir dos fatos narrados na petição inicial. A legitimidade ad causam, portanto, é aferida em abstrato, com base nas afirmações do autor, e não mediante exame aprofundado do acervo probatório ou antecipação de juízo definitivo sobre o direito material discutido. Apenas quando a ilegitimidade se revela de forma manifesta é que se justifica a extinção do processo sem resolução do mérito; se, contudo, a eventual ilegitimidade somente vier a ser constatada após a dilação probatória, o desfecho adequado será o julgamento de improcedência do pedido em relação à parte demandada. Nesse contexto, não há condicionante legal que exija que o polo ativo da ação de reparação de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito seja necessariamente ocupado pelo proprietário formal do veículo abalroado. A legitimidade ativa, nesse tipo de demanda, pertence a qualquer pessoa que efetivamente tenha suportado o prejuízo patrimonial, ainda que não figure como proprietária do bem atingido. Pensar de modo diverso significaria impor restrição excessiva e injustificada ao direito de ação, em afronta aos princípios do acesso à Justiça e da inafastabilidade da jurisdição, consagrados constitucionalmente. A interpretação que condiciona a legitimidade ativa exclusivamente à titularidade registral do veículo revela-se incompatível com a lógica do sistema processual civil, que privilegia a tutela do prejuízo efetivamente suportado e não a mera formalidade documental, sobretudo em sede de cognição sumária. Ademais, a manutenção da decisão recorrida, com imediata produção de seus efeitos, mostra-se apta a causar dano processual relevante, de difícil reparação, na medida em que impede o regular desenvolvimento da relação processual, obstando a formação do contraditório e a citação da parte agravada, elementos essenciais ao devido processo legal. A orientação predominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é no sentido de que o efeito suspensivo ao agravo de instrumento deve ser concedido quando a imediata eficácia da decisão recorrida puder comprometer a utilidade do recurso ou causar prejuízo irreversível ou de difícil reparação à parte recorrente, circunstância que se verifica no caso concreto. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se o deferimento da tutela de urgência recursal. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento, para suspender a eficácia da decisão recorrida, determinando que os autos de origem prossigam regularmente, inclusive com eventual citação da parte agravada, até o julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem acerca desta decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos da legislação processual vigente. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador